Tribunal: CARF
Processo: 10830.721201/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Ano-calendário: 2006
EXPORTAÇÃO TEMPORÁRIA. PRAZO. PENALIDADE.
O descumprimento das condições estabelecidas na concessão do regime de exportação temporária enseja a aplicação da multa de que trata o art. 72, inciso II, da Lei no 10. 833, de 2003.
MULTA POR EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. FALTA DE ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO. CONFIGURAÇÃO
Caracteriza embaraço à fiscalização passível de aplicação da multa estabelecida pelo art. 107, inciso IV, alínea c, do Decreto-Lei no 37/1966 o não atendimento à intimação para apresentar documentos e/ou prestar esclarecimentos formalmente requeridos pela fiscalização.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 02.
Os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, capacidade contributiva e vedação ao confisco são dirigidos ao legislador, não ao aplicador da lei. Conforme a Súmula CARF no 02, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para o sobrestamento do processo administrativo, que se rege pelo princípio da oficialidade, impondo à Administração impulsionar o processo até o seu término.

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.721201/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.985 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de setembro de 2021
Recorrente
TECIDOS FIAMA LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Ano-calendário: 2006
EXPORTAÇÃO TEMPORÁRIA. PRAZO. PENALIDADE.
O descumprimento das condições estabelecidas na concessão do regime de
exportação temporária enseja a aplicação da multa de que trata o art. 72, inciso
II, da Lei no 10. 833, de 2003.
MULTA
POR
EMBARAÇO
À
FISCALIZAÇÃO.
FALTA
DE
ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO. CONFIGURAÇÃO
Caracteriza embaraço à fiscalização passível de aplicação da multa
estabelecida pelo art. 107, inciso IV, alínea “c”, do Decreto-Lei no 37/1966 o
não atendimento à intimação para apresentar documentos e/ou prestar
esclarecimentos formalmente requeridos pela fiscalização.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No
02.
Os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, capacidade contributiva e
vedação ao confisco são dirigidos ao legislador, não ao aplicador da lei.
Conforme a Súmula CARF no 02, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para o sobrestamento do processo administrativo, que se
rege pelo princípio da oficialidade, impondo à Administração impulsionar o
processo até o seu término.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.721201/2009-71
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.985 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.721201/2009-71

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D Arc Diniz e Amaral.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata o presente processo de Auto de Infração (AI) lavrado pela fiscalização aduaneira,
tendo como sujeito passivo a interessada, já devidamente qualificada nos autos deste
processo, para a constituição de crédito tributário por descumprimento de requisitos do
regime de exportação temporária aplicando-se a multa de 5% (cinco por cento) do preço
normal da mercadoria, com valor mínimo de R$ 500,00 quando o cálculo, referente a
cada mercadoria, resultar valor inferior, totalizando o montante de R$ 3.000,00 e multa
de R$ 5.000,00 por não atendimento à intimação n° EQCOL 27/2009. O valor do
crédito tributário apurado pela fiscalização totalizava, à época da lavratura R$ 8.000,00.
A fiscalização afirma que:
1. a interessada solicitou e obteve o regime aduaneiro especial de Exportação
temporária pelo prazo de 01 (hum) ano, para os bens descritos pela DDE n.°
2061030801/7, vigorando a partir de 30/08/2006;
2. houve reimportação parcial por meio da DI no 06/1 397116-1 de 17/11/2006;
3. tendo sido verificado o vencimento do regime aduaneiro foi lavrado termo de
intimação fiscal, EQCOL no 0027/2009, para que fosse comprovado o recolhimento da
multa constante do artigo 72, inciso II, da Lei 10.833/2003;
4. ciente a autuada em 16/06/2009, por via postal, não se manifestou, razão pela qual
restou lavrado o Auto de Infração.
Devidamente cientificada a contribuinte apresenta impugnação, com base
sinteticamente nos seguintes fundamentos:
1. a multa mínima de R$ 500,00 aplicada para cada DDE esta em discordância com os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade assegurados de forma implícita na
Constituição Federal de 1988, uma vez que os valores das mercadorias são ínfimos não
comportando a multa fixada, a qual corresponde ao equivalente a até quintas vezes o
valor do produto;
2. os produtos enviados como exportação temporária o foram com o intuito de retorno,
como ocorreu com o tecido. No entanto, em razão do constante manuseio e da longa
duração da feira, estes se tornaram imprestáveis, daí porque não retornaram;
3. tendo em vista a disparidade de valores entre as mercadorias e a multa tributária
fixada, patente ainda a violação do principio do não confisco tributário, constante no
artigo 150, inciso IV da Constituição Federal de 1988, razão pela qual deve ser julgado
improcedente o auto de infração;
4. diante dos exageros do legislador ao fixar multa desarrazoada e desproporcional,
compete aos Julgadores, baseados no principio da não confiscatoriedade da multa fiscal,
impor limites as penalidades desmedidas. Ora, tendo em vista o elevado valor da multa
tributária evidenciada está a violação do princípio do não confisco assegurado na Carta
Magna, razão pela qual indevida;
5. Patente ainda a violação ao disposto no artigo 145, parágrafo 1o, da Constituição
Federal no que tange a capacidade contributiva da impugnante, em razão de não ter
havido a venda destas mercadorias, mas apenas a concessão para exposição,
inocorrendo qualquer obtenção de lucros por parte da impugnante, o que caracteriza
mais uma irregularidade no Auto de Infração que implica a improcedência do
lançamento das multas isoladas.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.985 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.721201/2009-71

Ao final, requer o acolhimento da Impugnação, para que, valendo-se da análise dos
fatos efetivamente ocorridos e da apreciação do mérito desta, seja o Auto de Infração
julgado totalmente improcedente, com o consequente cancelamento dos créditos
tributários consistentes em multas isoladas.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (PE) julgou
improcedente a impugnação nos termos do Acórdão juntado aos autos. O fundamento adotado,
em síntese, foi o não questionamento das infrações ocorridas, baseando sua defesa em, no seu
entender, violação a princípios constitucionais, sendo vedada a sua apreciação pelos órgãos de
julgamento, independência da intenção do agente e ausência de competência legal para
apreciação do pedido de redução, perdão, mesmo que pelo principio da bagatela, ou até mesmo
parcelamento do débito.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, repisa as alegações da impugnação e,
subsidiariamente, a suspensão do feito até final julgamento dos Recursos Extraordinários RE
736090 RG / SC e RE 882461 RG / MG.
É o Relatório.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.985 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.721201/2009-71

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Como relatado, no presente caso foi lavrado Auto de Infração para cobrança das
multas por descumprimento das condições estabelecidas na concessão do regime de exportação
temporária, prevista no art. 72, inciso II, da Lei no 10. 833, de 2003 e pelo não atendimento ao
TERMO DE INTIMAÇÃO EQCOL n° 0027/2009, multa prevista na alínea "c" do inciso IV do
art. 107 do Decreto-Lei n° 37/1966, com redação dada pela Lei n° 10.833/2003.
Conforme asseverado na decisão recorrida, o recorrente não questiona as infrações
ocorridas. Apenas requer o cancelamento dos créditos tributários baseando sua defesa em, no seu
entender, violação a princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, do não confisco
tributário, e da sua capacidade contributiva.
Quanto às alegações da recorrente de eventual violação aos princípios
constitucionais, tais como da razoabilidade e proporcionalidade e vedação ao confisco, respeita a
matéria cuja discussão é estranha à competência deste Colegiado. Com efeito, na via
administrativa o exame da lide há de se ater apenas à aplicação da legislação vigente, sendo
descabido pronunciar-se sobre a validade ou constitucionalidade dos atos legais, matéria que se
encontra afeta ao Supremo Tribunal Federal, como se verifica dos artigos 102, I, “a” e III, “b”,
da CRFB, estando pacificada no âmbito administrativo através da Súmula CARF no 2, a seguir:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Pelas mesmas razões, as alegações referentes à violação do princípio da
capacidade contributiva, previsto no art. 145, §1o, da Constituição Federal não podem ser
conhecidas para afastar a cobrança em tela.
A alusão ao entendimento nos RE 736090 RG / SC e RE 882461 RG / MG por
não se tratarem da "decisão definitiva" a que se refere o art. 62, §2o do Anexo II do Regimento
Interno do CARF, não é o caso de sua reprodução no presente julgamento.
E em derradeiro, não há como acatar o pedido de suspensão do presente processo
até que seja proferida decisão definitiva até o julgamento final dos Recursos Extraordinários RE
736090 RG / SC e RE 882461 RG / MG, tendo em vista, inexistência de previsão regimental ou
legal.
Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.985 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.721201/2009-71

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital